Tribunal: TJSP
Processo: 2043431-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por vícios construtivos. Irresignação da ré contra decisão que indeferiu a inclusão do Município de Inúbia Paulista na relação processual e a denunciação da Companhia Excelsior de Seguros à lide. Não cabimento. Relação de consumo. Inteligência dos artigos 2o, 3o e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Reponsabilidade da CDHU pela execução do projeto.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por vícios construtivos. Irresignação da ré contra decisão que indeferiu a inclusão do Município de Inúbia Paulista na relação processual e a denunciação da Companhia Excelsior de Seguros à lide. Não cabimento. Relação de consumo. Inteligência dos artigos 2o, 3o e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Reponsabilidade da CDHU pela execução do projeto. Ausência de litisconsórcio passivo necessário com o responsável pela concretização das obras. Agravados, ademais, que não participaram do contrato firmado entre a CDHU e o Município. Inviabilidade da denunciação da seguradora à lide. Vedação prevista no artigo 88 da Lei do Consumidor. Precedentes desta Colenda Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.